Tribunal: CARF
Processo: 11516.006614/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO. EXIGÊNCIA SUPRIDA PELO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) supre a necessidade de ordem escrita, no caso de reexame de período já fiscalizado, eis que a autoridade competente é a mesma, sendo ambos os documentos de mesma natureza e qualidade, surtindo ainda os mesmos efeitos legais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
A entrega de produtos agrícolas em permuta com outros bens ou pela dação em pagamento constitui receita tributável da atividade rural.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006614/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
ELTJE JAN HENDRIK ENGEL GROENWOLD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO. EXIGÊNCIA SUPRIDA
PELO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) supre a necessidade de ordem
escrita, no caso de reexame de período já fiscalizado, eis que a autoridade
competente é a mesma, sendo ambos os documentos de mesma natureza e
qualidade, surtindo ainda os mesmos efeitos legais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
A entrega de produtos agrícolas em permuta com outros bens ou pela dação em
pagamento constitui receita tributável da atividade rural.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006614/2009-58
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção
dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a
natureza da atividade exercida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 938/946) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls.
920/932, que julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito
tributário formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 889/896),
lavrado em 08/12/2009 e cientificado o contribuinte em 09/12/2009, acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 878/888), em decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de 2004 e 2005, entregues em 28/04/2005 (fls. 05/13)
e 26/04/2006 (fls. 14/21).
Do Lançamento
Do resumo do acórdão recorrido extrai-se o que segue (fls. 921/922):
Por meio do Auto de Infração de fls. 889 a 896, foi efetuado o lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 48.832,80, código de receita
2904, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativos aos anos-
calendário 2004 e 2005, exercício 2005 e 2006.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 894 e 895, e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 878 a 888, o lançamento foi motivado pela
constatação de omissão de resultado tributável da atividade rural, no valor de R$
113.295,52, no ano-calendário 2004; e R$ 93.785,77, no ano-calendário 2005.
Relata a autoridade fiscal, em síntese, que em 13 de agosto de 2008, o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa – PR emitiu autorização para reexame de
períodos já fiscalizados referentes ao contribuinte Eltje Jan Hendrick Engel Groenwold,
e que em 27 de agosto de 2008 foi instaurado o procedimento de fiscalização, referente
aos anos-calendário 2004 e 2005, conforme Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização n.o 0920100-2008 00420, cientificado ao contribuinte em 18/11/2008.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

No período sob fiscalização, o contribuinte explorava a atividade rural individualmente
e em parceria, com a participação nesta de 33,34%. Com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte, por terceiros intimados e nas declarações de ajuste anual
dos exercícios 2005 e 2006, foram apuradas omissões de receitas da atividade rural
caracterizadas pela transferência de produtos da atividade rural para terceiros (quitação
de imóvel adquirido de Geraldo Henrique Morsink) ou para comercialização em nome
de um dos parceiros (Jan Petter).
As receitas omitidas estão descritas na tabela a seguir:

Foram glosadas, também, as seguintes despesas da atividade rural, que segundo
entendimento da autoridade fiscal foram deduzidas indevidamente. Esclarece a
autoridade fiscal que o valor glosado para o contribuinte Eltje Jan Hendrick Engel
Groenwold corresponde a 100% das despesas com a atividade rural explorada
individualmente e 33,34% das despesas referentes à atividade rural explorada em
parceria:
1) Impostos e outras despesas para a escrituração de terra nua, que deveriam ter sido
incorporadas ao custo de aquisição da terra nua, pois não constitui despesas dedutíveis
da atividade rural – valor glosado no ano-calendário 2004: R$ 5.009,64;
2) Boleto bancário referente ao pagamento de seguro em nome do parceiro Jan Petter,
no qual não consta a identificação do bem segurado – valor glosado no ano-calendário
2004: R$ 444,87;
3) Aquisição de mercadoria produzida por terceiros que não constitui despesa da
atividade rural (a diferença entre o valor da alienação destas mercadorias e o custo de
aquisição deve ser tributada como ganho de capital) – valor glosado no ano calendário
2004: R$ 17.503,50; ano-calendário 2005: R$ 5.334,40;
4) Despesa de manutenção de veículo de uso pessoal (Ford Escort), não dedutível como
despesa da atividade rural – valor glosado no ano-calendário 2004 R$: 1.600,00.
A autoridade fiscal refez a apuração do resultado da atividade rural do contribuinte,
apurando agora um resultado tributável de R$ 113.295,52 para o ano-calendário 2004,
omitido integralmente pelo contribuinte, conforme demonstrativo Apuração do
Resultado Tributável da Atividade Rural Omitido de fls. 886 e 887.
Já para o ano-calendário 2005, foi apurado um resultado tributável de R$ 232.069,73,
sendo que o contribuinte já tinha declarado em sua DIRPF/2006 o resultado tributável
de R$ 35.658,78, e houve a tributação do resultado da atividade rural no procedimento
fiscal anterior de R$ 102.625,18, o que resultou na omissão de resultado tributável de
R$ 93.785,77 (232.069,73 – 35.658,78 – 102.625,18), conforme demonstrativo de fls.
887.
A autoridade fiscal informa ainda que foram lançadas como deduções da base de
cálculo para o ano-calendário 2004, o valor das deduções informadas pelo contribuinte
na sua DIRPF/2005 e não aproveitadas por não ter sido informado nenhum rendimento
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

tributável na referida declaração; e no ano-calendário 2005 foi considerada como base
de calculo declarada/considerada a soma da base de cálculo constante da DIRPF/2006
com o valor das infrações apuradas no auto de infração lavrado em 12/03/2007, ou seja,
foi considerada a base de cálculo de R$ 129.068,16, na qual foi acrescida a infração
apurada neste auto de infração.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 09/12/2009, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 05/01/2010 (fls. 901/907), acompanhada de documentos (fls.
906/916), alegando em síntese, conforme consta no acórdão recorrido (fls. 922/924):
(...)
O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 09/12/2009 – ciência pessoal ao seu
procurado devidamente constituído, conforme procuração de fls. 897.
Em 05/01/2012, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 901 a 907, por meio da
qual apresenta suas razões de contestação:
Impugnação - Preliminar
Alega o impugnante que conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, houve
reexame de períodos já fiscalizados, entretanto, não foi cientificado da autorização para
reexame de períodos já fiscalizados, dando-lhe conhecimento do conteúdo e da
autoridade emitente, segundo o procedimento ditado pelo art. 906 do RIR/99; que a
ausência dessa intimação acarreta a nulidade do lançamento, nos termos do art. 59,
inciso III, do Decreto no 70.235/72; que a autoridade fiscalizadora, em procedimento
anteriormente efetuado, teve em suas mãos todos os dados e todas as informações
relativas ao período reexaminado, e transcreve jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuinte sobre a matéria.
Omissão de Receitas
Alega que a tributação de omissão de receitas da atividade rural decorre de
entendimento que, a um só tempo, viola o Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504, de 1964), as
regras disciplinadoras do lançamento tributário e as normas determinadoras da apuração
dos rendimentos da atividade rural.
Que o Estatuto da Terra, no seu art. 92, regula o uso ou posse temporária da terra,
mediante a forma de parceria.
Que o art. 4.o do Decreto n.o 59.566, de 1966, ao regulamentar o Estatuto da Terra,
define a parceria rural pela cessão de uso de imóvel rural, mediante partilha dos frutos,
produtos ou lucros havidos nas proporções que estipulem, observados os limites
percentuais da Lei (art. 96, VI, do Estatuto da Terra). No mesmo decreto regulamentar,
o art. 11 estabelece que os contratos de parceria poderão ser escritos ou verbais e que as
partes, segundo o parágrafo único do art. 12, poderão ajustar outras estipulações que
julgarem convenientes aos seus interesses.
Que a análise dessas regras legais e regulamentares permite concluir nada haver de
irregular na transferência de mercadorias produzidas pela parceria para um dos
parceiros; que a transferência de mercadorias produzidas pela parceria para um dos
parceiros não desnatura o conceito legal de parceria, que autoriza a partilha dos frutos
nas proporções que os parceiros estipularem, por escrito ou verbalmente, se conveniente
aos seus interesses.
Que nenhuma irregularidade haverá se um dos parceiros, atendendo ao pedido de outro
parceiro, concordar em transferir para o outro, mercadorias produzidas pela parceria.
Que nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa determinar
com precisão a base de cálculo do tributo cobrado; que a autoridade tributária apurou
omissão de receitas de R$ 92.737,92 no ano-calendário 2004, e de R$ 84.450,96 no ano-
calendário 2005, em transferências de mercadorias produzidas pela parceria com
Geraldo H. Morsink e Jan petter, todavia, não foi demonstrado, de forma cabal,
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

exaustiva e minudente, a maneira pela qual se determinou o valor dos produtos
transferidos para os parceiros relacionados. Não foi identificado, com precisão, o
critério para se aferir o valor de cada transferência.
Que o auto de infração descumpre a regra do art. 61 do RIR/99, que a receita da
atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos dela derivados, e
que excepcionalmente, integram, também, a receita da atividade rural os valores
relacionados nos incisos I a V, do parágrafo 1.o, do mencionado artigo. E que o art. 63,
também do RIR/99, determina que o resultado da atividade rural será determinado pela
inclusão do valor da receita bruta recebida, o que quer dizer que a receita bruta, para ser
tributável, deverá ser recebida, de modo a não desfigurar o regime de caixa adotado pela
legislação na incidência do Imposto de Renda sobre as atividades rurais.
Na transferência de mercadorias produzidas por parceira rural não há recebimento de
valores. A mercadoria transferida será tributada pelo parceiro que a recebeu, sem
prejuízo algum para o Fisco.
Que a mercadoria recebida de outro parceiro continuará sendo tributada como receita da
atividade rural por força do Estatuto da Terra.
Que inexiste proibição legal de transferência de mercadorias produzidas em regime de
parceria rural.
Glosa de Despesas
O impugnante alega que os impostos pagos na aquisição de terra nua, utilizadas na
exploração da atividade rural são despesas dedutíveis da própria atividade; que o § 7.o,
inciso V, do Regulamento do Imposto de Renda vigente, ao utilizar a palavra PODEM
permitiu ao contribuinte optar entre a integração dos impostos no custo de aquisição do
imóvel ou deduzir tal dispêndio na atividade exercida. Além do que, o art. 62, § 1.o,
também do RIR/99, autoriza a dedução de gastos necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
Em vista dessa regra legal, são dedutíveis os pagamentos para o FUNREJUS e para o
tabelionato onde se formalizou a escritura pública de transferência do imóvel rural.
E que também, aplicando a mesma regra, são dedutíveis os pagamentos de seguro de
trator; pagamentos por aquisição de soja consumo e em grão; e pagamento de despesas
com manutenção de veículo utilizado na atividade exercida pelo contribuinte.
Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração em razão dos vícios, erros e
incorreções apontadas, da falta de liquidez, certeza e exigibilidade.
(...)
Da Decisão da DRJ
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação (fls. 920/932), conforme ementa do acórdão no 07-29.848 – 6a
Turma da DRJ/FNS, de 13/09/2012, abaixo reproduzida (fl. 920):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
A ordem escrita do Delegado da Receita Federal autorizando o reexame de períodos já
fiscalizados, devidamente cientificada ao sujeito passivo da ação fiscal, afasta a
preliminar de nulidade.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
A entrega de produtos agrícolas em permuta com outros bens ou pela dação em
pagamento constitui receita tributável da atividade rural.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi notificado da decisão em 22/11/2012 (AR de fl. 937) e interpôs
recurso voluntário em 07/12/2012 (fls. 938/946), com os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados abaixo, da qual é cópia ipsis litteris, com o acréscimo do tópico acerca da “mudança
de critério jurídico":
(...)
2- MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO:
2.1- O crédito tributário impugnado neste processo tem por origem reexame dos anos-
calendário de 2004 e 2005.
2.2- Ou seja: reexame de períodos fiscalizados não poderá ser fundamentado em novos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa nas fiscalizações anteriores.
2.3- A modificação do critério jurídico adotado pela autoridade administrativa somente
poderia ser efetuada "quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
2.4 - A alteração de critério jurídico pela autoridade administrativa implica
desobediência ao Código Tributário Nacional.
3 - ILEGALIDADE DA NOVA FISCALIZAÇÃO
3.1 - Conforme "Termo de Verificação Fiscal", houve "... reexame de períodos já
fiscalizados..." , conforme autorização do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Ponta Grossa.
3.2 - No caso presente, o contribuinte não foi intimado da "autorização para reexame de
períodos já fiscalizados", para que possa ter conhecimento de seu conteúdo e para aferir
a legitimidade da autoridade emissora.
3.3 - Como se sabe, nos termos do artigo 100, inciso III, do Código Tributário Nacional,
as práticas observadas pelas autoridades administrativas são normas complementares
das leis tributárias.
3.4 - Diante disso, indevido o tributo cobrado, porquanto:
a) O reexame de período já fiscalizado não se baseou em ordem escrita ENTREGUE ao
contribuinte para ser conhecido seu conteúdo e obter informação da autoridade
emitente;
b) A autoridade fiscalizadora, em procedimento anteriormente efetuado, teve em suas
mãos todos os dados e todas as informações relativas a estes dois períodos de apuração.
3.5 - Inclusive, o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, reiteradamente,
entende:
(...)
4 - OMISSÃO DE RECEITA
4.1 - Tributou-se, como omissão de receita da atividade rural, "... as transferências de
mercadorias produzidas pela parceria para um dos parceiros".
4.2 - O Estatuto da Terra (Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964), no artigo 92,
regula o uso ou posse temporária da terra, mediante a forma de PARCERIA.
4.3 - A análise conjunta destas regras legais e regulamentares permite concluir nada
haver de irregular na transferência de mercadorias produzidas pela parceria para um dos
parceiros.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

4.4 - Nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional, no lançamento
tributário compete à autoridade administrativa "determinar a matéria tributável".
4.5 - Por fim, o Auto de Infração contestado descumpre a regra clara do artigo 61, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999).
4.6 - A mercadoria recebida de outro parceiro continuará sendo tributada como receita
da atividade rural visto que o Estatuto da Terra e sua regulamentação de modo algum
foram infringidos: houve partilha de frutos, mediante ajuste verbal entre as partes, com
estipulação de proporções julgadas convenientes aos seus interesses.
4.7 - Conclui-se, pois, inexistir proibição legal de transferência de mercadorias
produzidas em regime de parceria rural.
5 - GLOSA DE DESPESAS
5.1 - O Auto de Infração glosou despesas da atividade rural nos anos-calendário de 2004
(R$ 24.558,01) e de 2005 (R$ 5.334,40).
5.2 - Os impostos e outras despesas para a escrituração de terra nua utilizada na
atividade rural não devem ser incorporados ao custo de aquisição da terra nua.
6 - CONCLUSÃO:
Ante o que se expôs, resulta clara a conclusão de que o crédito tributário impugnado,
dados os vícios, erros e incorreções apontadas, carece de liquidez, certeza e
exigibilidade, donde se requer o provimento desse recurso, a anulação do Acórdão
proferido em primeiro grau e a declaração de IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração
contestado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, o tópico “2 - Mudança de Critério Jurídico”.
Com efeito, nesse ponto o recurso não será conhecido, por ofensa ao disposto nos
artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, por configurar verdadeira
inovação à lide.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

Em linhas gerais, conforme aduzido anteriormente, no recurso voluntário o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação, repousando a controvérsia em
relação aos seguintes pontos:
I - Preliminar de Nulidade do Lançamento
 Mudança de critério jurídico e
 Ausência de ordem escrita para o reexame de período já fiscalizado.
II – Mérito
i) Omissão de Receita
 A tributação da transferência de mercadorias produzidas pela parceria
para um dos parceiros viola o Estatuto da Terra.
 Não foi demonstrado de forma cabal, exaustiva e minudente a maneira
pela qual foi apurado o valor dos produtos transferidos para os
parceiros relacionados.
 O auto de infração descumpre regra dos artigos 61 e 63 do
Regulamento do Imposto de Renda.
 Inexiste proibição legal de transferência de mercadorias em regime de
parceria rural.
ii) Glosa de Despesas
 Os impostos pagos na aquisição da terra nua utilizadas na atividade
rural são despesas dedutíveis na atividade rural, nos termos do
disposto no artigo 128, § 7o, inciso V do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999).

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

 O artigo 62, § 1° do RIR/1999 autoriza a dedução de gastos
necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte
produtora. Desse modo são perfeitamente dedutíveis os seguintes
pagamentos: a) seguro de trator; b) aquisição de soja consumo e em
grão e c) despesa de manutenção de veículo utilizado na atividade
exercida pelo contribuinte.
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
O contribuinte aduz a nulidade do auto de infração por dois motivos: mudança de
critério jurídico, aduzido apenas em fase recursal e que não será conhecida na presente análise e
ausência de cientificação da autorização para reexame de períodos já fiscalizados, conforme
determina o artigo 906 do RIR/1999.
A redação do supracitado artigo assim dispunha:
Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal (Lei
no 2.354, de 1954, art. 7o, § 2o, e Lei no 3.470, de 1958, art. 34).
Cumpre consignar que à época do lançamento, vigia a Portaria no 11.371 de 20072
que dispunha sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelecia normas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Da dicção dos artigos 2o, 3o e 4o e 18 da referida Portaria extraem-se os seguintes
pontos:
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS

2 PORTARIA RFB No 11371, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007 (Publicado(a) no DOU de 20/12/2007, seção ,
página 53). Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Alterado(a)
pelo(a) Portaria RFB no 547, de 09 de abril de 2010. Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 3014, de 29 de junho de
2011).

Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB,
bem como da correta aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar em
constituição de crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais,
aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais;
(...)
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o, parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Assim, ao contrário do que afirma o Recorrente e como foi bem pontuado pela
autoridade julgadora de primeira instância, a disposição contida no artigo 906 do RIR/1999 foi
atendida, pois há a autorização expressa do Delegado da Receita Federal do Brasil de Ponta
Grossa (fl. 04) e dela o contribuinte foi devidamente cientificado, uma vez que houve a emissão
do MPF – Fiscalização no 0910400 2008 00420 5, razão pela qual não há nenhuma irregularidade
no procedimento a ensejar a nulidade do lançamento.
Frente ao exposto, por ser incabível a alegação de nulidade arguida, não merece
reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Mérito
Com o recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sem colacionar aos autos elementos de prova capazes de elidir o lançamento. Nesse
sentido, tendo em vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de
2015, cujo § 3o foi incluído pela Portaria MF no 329 de 4 de junho de 20173, por concordar com
os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias, utilizo-os como razões
de decidir mediante a transcrição do seguinte excerto (fls. 925/932):

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

(...)
MÉRITO - OMISSÃO DE RECEITAS E GLOSA DE DESPESAS DA
ATIVIDADE RURAL
Primeiramente, quanto à alegação de que o lançamento teria violado o Estatuto da Terra
(Lei n.o 4.504, de 1964), cumpre esclarecer que esta lei não trata de incidência tributária,
mas tem como objetivo regular os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis
rurais, para fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.
A respeito da tributação do resultado da exploração da atividade rural, cabe destacar os
art. 57, 59 a 63, 67 e 68 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999):
Rendimentos da Atividade Rural
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural
exercida pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no
9.250, de 1995, art. 9o).
Arrendatários, Condôminos e Parceiros
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o
imposto, separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a
cada um (Lei no 8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
Formas de Apuração
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no
9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Receita Bruta
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção
da cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da
atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas
modalidades de arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens
ou pela dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural,
os produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por
ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade rural no mês
do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Despesas de Custeio e Investimentos
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento
(Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com
a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de
1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos,
máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade,
tais como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas
selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e
animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do
trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para
atividades recreativas, educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa
no mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente
serão dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que
caracterizem pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido
após a entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na
forma do § 2o do art. 61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido
antes da entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art.
61, não constitui despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por
conta de venda para entrega futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação
de preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em
decorrência de empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural,
poderão ser deduzidos no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §
1o).
§ 12. Os empréstimos destinados ao financiamento da atividade rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para
justificar acréscimo patrimonial.
Resultado da Atividade Rural
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
Apuração do Resultado Tributável
Art. 67. Constitui resultado tributável da atividade rural o apurado na forma do
art. 63, observado o disposto nos arts. 61, 62 e 65 (Lei no 8.023, de 1990, art. 7o).
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá
prejuízo compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
(grifos não do original)
Como se vê, o resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração de livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade, de todos os imóveis rurais da
pessoa física, que corresponderá a 100% dos imóveis explorados individualmente e na
proporção de sua participação, no caso de parcerias. O resultado tributável da atividade
rural corresponde à diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas
pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física.
No caso dos autos, verificou-se que o contribuinte explorava a atividade rural
individualmente e em parceria, e que, contrariando a orientação contida na legislação
anteriormente transcrita, mantinha uma escrituração conjunta com Jan Petter para as
propriedades exploradas em parceria e outra escrituração para as propriedades
exploradas individualmente.
A autoridade fiscal constatou que houve omissão de receita correspondente às
transferências de produtos agrícolas para o Sr. Geraldo Henrique Morsink, para quitação
de um imóvel adquirido pelo contribuinte, bem como dos transferidos para o parceiro
Jan Petter para serem comercializados em nome deste. E são estas as receitas que foram
lançadas como omitidas pela autoridade fiscal, na proporção da participação do
contribuinte na parceria que é de 33,34%, quando os produtos transferidos originaram-
se dos imóveis explorados em parceria e de 100% quando oriundos dos imóveis
explorados individualmente.
Observa-se que a autoridade fiscal teve o cuidado necessário de individualizar e
identificar cada uma das transferências realizadas, identificando o produto, o
destinatário da transferência, o valor pelo qual os produtos foram transferidos,
indicando as folhas do processo onde constam as notas fiscais correspondentes, bem
como da parcela tributável correspondente ao contribuinte, conforme demonstrativo das
receitas omitidas de fls. 884.
A autoridade fiscal considerou como receitas omitidas o valor pelos quais os produtos
foram entregues ao parceiro Jan Petter, para serem comercializados em nome deste, por
força do disposto no caput do art. 61 do RIR/99, e das transferências realizadas para
quitação do imóvel adquirido do Sr. Geraldo Henrique Morsink, por força do disposto
no § IV do mesmo dispositivo legal (IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em
permuta com outros bens ou pela dação em pagamento).
Portanto, não procede a alegação de que não foi identificado, com precisão, o critério
utilizado para aferir o valor de cada transferência. Ao contrário, verifica-se que a
autoridade fiscal apurou corretamente o montante omitido segundo o que dispõe a
legislação vigente.
E ao contrário do que alega o impugnante, a “partilha dos frutos” (rendimentos) deve,
obrigatoriamente, corresponder à participação de cada um na parceria (art. 59 do
RIR/99). Para fins tributários, há necessidade de contrato escrito, registrado em cartório,
estipulando a proporção da participação de cada um (comprovação documental). É um
equivoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios celebrados entre pessoas
alcançaria também o fisco.
Foram glosadas também as seguintes despesas da atividade rural: a) impostos e outras
despesas para a escrituração da terra nua, que devem ser incorporadas ao custo de
aquisição (ano-calendário 2004: R$ 5.009,64); b) despesas com seguro de um trator
(ano-calendário 2004: R$ 444,87); c) aquisição de mercadoria (soja) produzida por
terceiros, que não constitui despesas da atividade rural, estando sujeita a apuração de
ganho de capital (ano calendário 2004: R$ 17.503,50; ano-calendário 2005: R$
5.334,40); d) despesa de manutenção de veículo de uso pessoal (ano-calendário 2004
R$: 1.600,00).
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

a) impostos e outras despesas para a escrituração da terra nua: ano-calendário 2004, no
valor de R$ 5.009,64
Quanto à glosa das despesas correspondentes aos impostos e outras despesas para a
escrituração de terra nua utilizadas na exploração da atividade rural, o contribuinte alega
que o inciso V do art. 7.o do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99 permite ao contribuinte
escolher entre a integração dos impostos ao custo de aquisição do imóvel ou deduzir tal
dispêndio na atividade rural.
No entanto, tal entendimento mostra-se equivocado, vez que os impostos e outras
despesas para escrituração da terra nua devem integrar o custo de aquisição da mesma, e
conforme disposto no § 2o do art. 62, do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, o valor da terra
nua não pode ser considerado como investimento na atividade rural. Sendo assim,
mantém-se a glosa dos dispêndios para escrituração da terra nua, no ano-calendário
2004, no valor de R$ 5.009,64.
b) despesas com seguro de um trator: ano-calendário 2004, no valor de R$ 444,87
O impugnante alega também que por força do parágrafo 1.o do art. 62 do Decreto n.o
3.000/99 - RIR/99, que autoriza a dedução de gastos necessários à percepção dos
rendimentos e manutenção da fonte protetora, relacionados com a natureza da atividade
exercida, as demais despesas glosadas também seriam dedutíveis.
As despesas com seguro dos bens utilizados na exploração da atividade rural, de fato,
podem ser deduzidos na atividade rural, desde que o bem segurado esteja identificado e
restar comprovado que o mesmo seja utilizado diretamente na exploração da atividade
rural.
No caso dos autos, o comprovante apresentado resume-se a um boleto bancário em
nome do parceiro Jan Petter, sem a identificação do bem segurado. E em sede de
impugnação, o contribuinte não apresentou nenhum novo documento para identificar o
bem segurado, capaz de vincular tal boleto bancário com o bem utilizado na exploração
da atividade rural em parceria, portanto, não há como acatar a alegação do impugnante,
devendo-se manter a glosa por falta de comprovação da despesa.
c) aquisição de mercadoria (soja) produzida por terceiros: ano calendário 2004, no valor
de R$ 17.503,50; e ano-calendário 2005, no valor de R$ 5.334,40
A autoridade fiscal argumenta neste ponto que a aquisição de mercadoria (produtos
agrícolas) produzida por terceiros não constitui despesas da atividade rural, estando
sujeita a apuração de ganho de capital.
O contribuinte, por sua vez, limita-se a alegar que a aquisição de soja consumo ou em
grão estariam dentro do conceito de gastos necessários à percepção dos rendimentos e
manutenção da fonte, relacionados com a natureza da atividade exercida.
No entanto, depreende-se do disposto no art. 58 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, que
aquisição de mercadoria (soja) produzida por terceiros não se enquadra no conceito de
atividade rural, mas sim como aquisição de bens ou direitos sujeitos ao ganho de
capital:
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art.
2o, Lei no 9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006614/2009-58

produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização,
consumo ou industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação
de animais e de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo
único, e Lei no 9.250, de 1995, art. 17).(grifou-se)
No mesmo sentido é o teor do inciso II, do art. 4o da Instrução Normativa SRF no 83, de
11 de Outubro de 2001, que diz, verbis:
Art. 4o Não se considera atividade rural:
...
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de
rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias,
quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos;
Portanto, correta a glosa realizada pela autoridade fiscal neste ponto.
d) despesa de manutenção de veículo de uso pessoal: ano-calendário 2004, no valor de
R$: 1.600,00
Neste item, a autoridade fiscal considerou não dedutíveis as despesas com manutenção
de veiculo de uso pessoal (Ford Escort), por falta de previsão legal para sua dedução.
Já o contribuinte manifestou-se apenas de forma genérica, alegando que a mesma estaria
dentro do conceito de gastos necessários à percepção dos rendimentos e manutenção da
fonte, relacionados com a natureza da atividade exercida.
Neste ponto, oportuno destacar o disposto no inciso III, do art. 62 do Decreto no
3.000/99 – RIR/99, reproduzido anteriormente, no qual consta que apenas os veículos
de carga e os utilitários de emprego exclusivo na exploração da atividade rural é que se
enquadram no conceito de investimentos, e que serão considerados despesas da
atividade rural no mês do pagamento.
Portanto, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal, uma vez que o veiculo de
passeio (Ford Escort) não se enquadra no conceito de veiculo de carga ou utilitário
empregado exclusivamente na exploração da atividade rural.
De aduzir-se, em conclusão, que não há como serem acolhidos os argumentos do
Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litigio instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 965
DF CARF MF
Original